Tribunal: STF
Processo: HC 230299
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de pedido de extensão dos efeitos da decisão formulado em favor de Miran Aparecida Moisés Garcia Martins com base no art. 580 do Código de Processo Penal. (eDOC 41)



    Em 25.8.2023 proferi decisão monocrática para conceder, de ofício, ordem de habeas corpus em favor de Silvia Lúcia Borges Soares por reconhecer a existência de constrangimento ilegal na decretação do regime mais gravoso para o início de cumprimento da reprimenda. (eDOC 18)



    Os recorrentes afirmam (eDOC 41), que a situação fático-processual da Miran Aparecida Moisés Garcia Martins é idêntica a da paciente Silvia, nos autos da mesma ação penal n. 0000808-60.2016.8.26.0352 pelo juízo a quo a requerente obteve a sanção de 2 anos, 6 meses de detenção, em regime inicial semiaberto.



    Sustentam que a requerente não é reincidente, a pena é inferior a quatro anos e se adequa as demais circunstâncias que ostenta a paciente original desse remédio constitucional. (p. 2)



    Alegam que a decisão de primeiro grau, em relação a Mirian deixou de individualizar, de forma pormenorizada, a gravidade concreta do delito cometido pela peticionante, de modo que os fundamentos utilizados para fixar o regime mais gravoso são considerados genéricos e inidôneos. (p. 2)



    Nesse sentido, pugna pela extensão dos efeitos da decisão que concedeu a ordem de habeas corpus. (p. 3)



    É o relatório.



    Decido.



    Dos excertos colecionados e da documentação carreada aos autos, entendo presentes os requisitos autorizadores do art. 580 do CPP.



    Os pedidos de extensão formulados por corréus encontram amparo no tratamento jurídico isonômico que deve ser conferido a todos os acusados que integram a mesma relação jurídico-processual. 



    Sobre o tema, o art. 580 do CPP estabelece que:



    Art. 580. No caso de concurso de agentes (Código Penal, art. 25), a decisão do recurso interposto por um dos réus, se fundado em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará aos outros.



    Ao comentar o referido artigo, Aury Lopes Jr. destaca que se trata de uma situação excepcional em que “um réu não recorrente pode ser beneficiado pela decisão proferida pelo corréu, desde que não diga respeito a condições de caráter pessoal” (LOPES JR., Aury. Direito Processual Penal. Livro Eletrônico (e-book). Posição 21.143).



    Ao exemplificar a aplicação da mencionada regra, o autor registra que “tal situação pode suceder, por exemplo, quando apenas um dos réus recorre da sentença condenatória e o tribunal, apreciando esse recurso, decide pela atipicidade da conduta por todos praticada”(LOPES JR., Aury. Direito Processual Penal. Livro Eletrônico (e-book). Posição 21.143).



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal também é firme no sentido que os pedidos de extensão fundados no art. 580 do CPP podem alcançar os que integram a mesma relação jurídico-processual daquele que foi beneficiado com seu recurso ou ação, em virtude de circunstâncias objetivas comuns a todos os acusados (HC 137.728, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, J. 30.5.2017).



    No caso em análise, entendo que a requerente comprovou o preenchimento dos requisitos necessários ao deferimento do pedido de extensão, em especial no que se refere à demonstração da existência de motivo comum aplicável à sua situação jurídica.



    Com efeito, a requerente e a paciente foram denunciadas e condenadas nas mesmas circunstâncias e com fundamento na mesma situação fática. (eDOC 42)



    Ambas são primárias e não possuem registro criminal anterior. (eDOC 42, p. 30-31).



    No caso, com fundamento no artigo 580 do CPP, identifico adequação fática e jurídica da requerente com aquela da paciente, a justificar excepcional conhecimento deste pedido de extensão de habeas corpus.



    Ante o exposto, defiro a extensão dos efeitos da decisão que beneficiou a paciente à requerente Miran Aparecida Moisés Garcia Martins, nos exatos termos.



    Comunique-se com urgência. 



    Publique-se.



    Brasília, 25 de setembro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente